Tribunal: TJPA
Processo: 0087870-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087870-38.2013.8.14.0301
APELANTE: JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO BRANDAO, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO APELO E DEU PARCIAL PROVIMENTO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DE OFÍCIO. AUTOR. ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.

1 - Mérito. O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção do saldo de salário. Necessária a reforma da sentença, para garantir ao apelante o pagamento dos valores relativos ao FGTS pelo período trabalhado. Precedentes do STF – TEMA 308. Portanto, não vislumbro motivos para reforma da Decisão Monocrática atacada.

2 –
Honorários Advocatícios. Reformar de ofício. Matéria de ordem pública.
Necessária a reforma da Decisão Monocrática no que tange a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbências, pois não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Súmula 421, do STJ.

3- Agravo Interno conhecido e desprovido. E de ofício,
por se tratar de matéria de ordem pública, afastar a condenação
do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbências.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento

e, de ofício, reformar a decisão monocrática para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
devidamente
representado nos autos
, contra decisão monocrática proferida (Id nº 2767251) que conheceu da apelação cível interposta pelo autor
JOSÉ ANTÔNIO DO ESPIRITO SANTO

BRANDÃO
, dando-lhe parcial provimento para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos valores referentes ao FGTS do período laboral relatado na inicial, observado a prescrição quinquenal aplicação à Fazenda Pública,
nos
termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, acrescidos de juros e correção monetária, devendo observar o entendimento firmado nos julgamentos do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp 1.495.146-MG (Tema 905/STJ).

Em síntese, alega o Estado do Pará a legalidade da contratação de servidores públicos temporários, pelo que deve ser afastada a condenação ao pagamento das parcelas do FGTS ao trabalhador que teve seu contrato de trabalho temporário com a Administração Pública declarado nulo.

Afirma que o contrato firmado entre o Estado do Pará e a agravada foi pactuado sob o manto do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, e independente da mácula do contrato temporário é fato que não se aplicam os direitos do regime celetista que o STF por equidade reconheceu, porque

a agravada não era empregada do estado do Pará, mas contratada no regime administrativo.

Salienta que de acordo com o entendimento do STF, em casos de contrato de trabalho temporário com a administração pública, declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º da CF, são devidas apenas as parcelas do FGTS e saldo de salário.

Por fim, alega que este TJE/PA teria assentado o entendimento de que, nas hipóteses de discussão de FGTS a verba honorária deveria ser arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais)

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnado pelo desprovimento do recurso e a condenação do agravante em multa por litigância de má-fé, considerando os fins meramente procrastinatórios do recurso. (Id nº 3577390)

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática. (Id nº 3318575)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

O âmago da questão na decisão ora agravada cinge-se ao cabimento ou não do FGTS ao servidor público temporário, em caso de nulidade de contrato por ausência de aprovação em concurso público.

No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

Sobre o tema importante ressaltar, que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, consolidaram o entendimento pelo cabimento da referida parcela, no julgamento do recurso representativo da controvérsia (RESP nº 1.302.451-PA), além de reconhecer ao servidor temporário o direito ao levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o RESP 1.110.848/RN, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo.

Portanto, não há espaços para maiores discussões a respeito, sendo direito do servidor que teve declarado seu contrato nulo de ofício, o recebimento, do FGTS do período laborado, respeitada a prescrição quinquenal, além do saldo de salário do mês de sua rescisão, salvo prova de pagamento, a ser exibida até liquidação de sentença no primeiro grau de jurisdição.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Também entendo que não merece guarida o argumento de que o RE nº 596478/RR apresentaria um fator de distinção, denominado pela doutrina de
distinguishing
, distinto ao tratado nos presentes autos. Isso porque algumas vozes sustentam a existência de um fator de distinção na gênese do recurso extraordinário citado diferente, eis que, nesse RE, teria versado apenas sobre casos em que a relação com Administração Pública era celetista.

Em verdade, compreendo que esse fator distintivo não restou ventilado nos votos cunhados pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Tanto é assim que, em recente decisão no RE nº 960.708/PA, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, foi reconhecido o direito dos servidores temporários do Estado do Pará ao recebimento dos valores do FGTS, pulverizando esse argumento de distinção, o qual foi ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Portanto, não vislumbro motivos para reforma da decisão monocrática atacada
nesse ponto, devendo ser mantida a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos ao pagamento dos valores referentes ao FGTS do período laboral relatado na inicial, observado a prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, acrescidos de juros e correção monetária, devendo observar o entendimento firmado nos julgamentos do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp 1.495.146-MG (Tema 905/STJ).

Honorário Advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, de ofício,

reformo a decisão monocrática
para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, considerando que o autor está representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente. Portanto, sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do Estado do Pará quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Aliás, sobre o tema, transcrevo a Súmula 421 do STJ:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

Considerando o art. 381 do CC/ 2002 e a súmula acima transcrita, tenho que incabível a condenação do apelado, autarquia estadual, em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte contrária está patrocinada em juízo pela Defensoria Pública do Pará, isso porque ocorreria, no caso, confusão patrimonial entre credor e devedor já que ambos órgãos integram a mesma Fazenda Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011,

CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011)

REEXAME DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE. AUTOR. ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1- Na hipótese como a dos autos, em que o autor litiga assistido da Defensoria Pública do Estado do Pará em face do Detran-Pará não há que se falar em condenação em honorários considerando o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

2- Reexame Necessários e Apelação conhecidos. Apelação Provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2017.02945249-91, 178.156, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19)

Assim, afasto a condenação do Estado do Pará em honorários sucumbenciais.

Por fim, não vislumbro a alegada litigância de má-fé sustentada pelo agravado em contrarrazões, agindo o agravante no exercício do direito de recurso, que inclusive acabou por gerar a reforma em parte da decisão monocrática agravada, de forma que não vislumbro as hipóteses do art. 80 do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO. De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reformo a decisão monocrática no que tange a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbências, por não serem devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence, mantendo-se a decisão monocrática nos demais termos, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 01/12/2020